Tribunal: TJBA
Processo: 0002246-77.2008.8.05.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002246-77.2008.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANDRÉ DOS SANTOS SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 2. Fatos relevantes. O acusado, visivelmente embriagado, ameaçava frequentadores de um bar com uma faca. A vítima, Valdemir Costa Teixeira, interveio e tomou a arma branca do acusado, que, inconformado, retirou-se do local, retornou portando uma espingarda de antecarga e efetuou um disparo contra a vítima, atingindo-a no abdômen e nas nádegas, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. Tese defensiva. A defesa pleiteou a impronúncia do acusado por não ter sido evidenciado o dolo na conduta do agente, que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a justificar a pronúncia; (ii) definir se restou demonstrada de forma cristalina a ausência de animus necandi ou a configuração de legítima defesa, a ponto de impedir a submissão do caso ao Tribunal do Júri; e (iii) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto à participação do acusado no crime. 6. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta que a vítima foi atingida por projéteis, apresentando 14 orifícios de entrada na região abdominal e 11 orifícios na nádega esquerda, e pelo Laudo de Exame Pericial da arma de fogo, que confirmou tratar-se de espingarda de antecarga em plenas condições de uso. 7. Os indícios de autoria estão demonstrados pela confissão do próprio acusado, tanto em sede policial quanto judicial, de que efetuou o disparo contra a vítima. 8. A desclassificação do delito para lesão corporal por ausência de animus necandi exige que tal ausência seja cristalina, manifesta e inconteste no conjunto probatório, o que não ocorre no caso. O dolo do agente, por ser elemento subjetivo, na dúvida, deve ser remetido ao juiz natural, o Tribunal do Júri. 9. O acusado, após ter a faca retirada pela vítima, deslocou-se para sua residência, buscou uma espingarda de antecarga (armamento de grande potencial ofensivo) e retornou ao local para efetuar o disparo, atingindo a vítima no abdômen e nas nádegas. O emprego de arma de fogo de natureza letal, capaz de causar 25 orifícios de entrada de projéteis, é forte indício da assunção do risco de matar. 10. A consumação não ocorreu porque a arma, por ser de antecarga, efetuava apenas um tiro por vez e demorava a ser recarregada, não por vontade livre e espontânea de interromper a execução, o que afasta a tese de desistência voluntária. 11. A tese de legítima defesa não se sustenta de forma irrefutável. A versão do acusado de que foi agredido no bar e perseguido até sua casa é contraditada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que afirmam que a agressão à vítima ocorreu após o disparo e que o acusado apenas teve a faca retirada antes de se retirar do local. 12. A exclusão de qualificadora somente é possível quando manifestamente improcedente, ou seja, quando ausente amparo probatório nos autos. 13. O motivo torpe encontra amparo probatório, pois o acusado se retirou do ambiente após a vítima ter retirado a faca de suas mãos, buscou uma arma de fogo e retornou para atirar, indicando que o motivo do crime pode ter sido a vingança pelo referido incidente. 14. O recurso que dificultou a defesa (surpresa) está configurado, pois o retorno do acusado, após se retirar e simular o fim da contenda, armado com espingarda, e o disparo efetuado de forma inesperada, configura elemento surpresa, ao menos em juízo de probabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal por ausência de animus necandi exige que tal ausência seja cristalina, manifesta e inconteste no conjunto probatório, devendo a dúvida ser remetida ao Tribunal do Júri. 3. O emprego de arma de fogo de natureza letal, com disparo que atinge regiões vitais ou próximas de órgãos vitais da vítima, constitui forte indício da assunção do risco de matar. 4. A tese de legítima defesa não impede a pronúncia quando contraditada por depoimentos da vítima e testemunhas. 5. A exclusão de qualificadora somente é possível na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente ou sem amparo probatório. 6. O motivo torpe (vingança) e o recurso que dificultou a defesa (surpresa) devem ser mantidos quando houver amparo probatório mínimo, ainda que em juízo de probabilidade, para apreciação pelo Conselho de Sentença." _________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413 e seguintes. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0002246-77.2008.8.05.0032, da Comarca de Brumado/BA, nos quais figura como recorrente ANDRÉ DOS SANTOS SILVA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .